Tribunal: TJSP
Processo: 2087517-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária com Pedido de Liminar – Tutela de urgência indeferida – Pretensão da Agravante voltada a reformar a r. decisão atacada, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, suspendendo a cobrança por 03 meses de ISS sobre as atividades da recorrente – Impossibilidade - Recente decisão proferida pelo I. Ministro do Supremo Tribunal Federal DIAS TOFFOLI,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária com Pedido de Liminar – Tutela de urgência indeferida – Pretensão da Agravante voltada a reformar a r. decisão atacada, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, suspendendo a cobrança por 03 meses de ISS sobre as atividades da recorrente – Impossibilidade - Recente decisão proferida pelo I. Ministro do Supremo Tribunal Federal DIAS TOFFOLI, nos autos da suspensão de segurança n. 5374 que, segundo seu entender, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a mudança das políticas adotadas – Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000758688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2087517-14.2020.8.26.0000, da
Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante COLOPROCTOCLÍNICA SOCIEDADE SIMPLES, é agravado
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087517-14.2020.8.26.0000 ...
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2087517-14.2020.8.26.0000.
AGRAVANTE: COLOPROCTOCLÍNICA SOCIEDADE SIMPLES.
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO.
VOTO No: 48.310.
EMENTA: Agravo de Instrumento Ação Ordinária com
Pedido de Liminar
Tutela de urgência indeferida

Pretensão da Agravante voltada a reformar a r. decisão
atacada, para que seja deferida a tutela de urgência
pleiteada, suspendendo a cobrança por 03 meses de ISS
sobre as atividades da recorrente
Impossibilidade -
Recente decisão proferida pelo I. Ministro do Supremo
Tribunal Federal DIAS TOFFOLI, nos autos da suspensão
de segurança n. 5374 que, segundo seu entender, não cabe
ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar
impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas
eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional
vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária
correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a
mudança das políticas adotadas
Decisão mantida

Recurso Improvido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão trazida por cópia
digitalizada às fls. 71/72 (autos principais) que, em
seu teor,” Em que pese o atual panorama econômico
mundial decorrente dos esforços para o combate da
Pandemia do COVID-19, não há como acolher a pretensão do
impetrante. No caso, não se vislumbra o "fumus boni
iuris". O CTN estabelece no seu art. 97 que somente a
lei pode estabelecer: "[...] VI - as hipóteses de
exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários,
ou de dispensa ou redução de penalidades. E a legislação
tributária municipal (Lei Municipal no 2.415/71 que
instituiu o Código Tributário Municipal - CTM) não é
omissa no que diz respeito à obrigatoriedade de
recolhimento dos tributos nos prazos lá previstos (art.
56), tampouco sobre a forma de conceder moratória,
conforme artigos 51 a 54 do CTM.E por isso não há que se
aplicar as regras previstas pela União a outro ente
federativo, sob pena de ingerência do Judiciário na
atividade do Poder Executivo. Também não se vislumbra o
perigo da demora, pois sequer demonstrada a incapacidade
de adimplir pontualmente com os débitos municipais,
tampouco os prejuízos decorrentes da manutenção da
cobrança.Com a exordial, juntou apenas Comunicado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087517-14.2020.8.26.0000 ...
3
Unimed sobre a suspensão de procedimentos eletivos e as
guias de ISS das competências 01 a 03/2020 (fls. 39/41),
cujo imposto devido nos meses foi de R$ 9.259,44,
8.896,54 e 16.211,78, respectivamente, sendo possível
depreender daí e considerando a alíquota de ISS que a
autora tem um faturamento alto. Não demonstrou a queda
do faturamento, tampouco as despesas extraordinárias e
com a folha de pagamento. Ao contrário, na situação
atual, exige-se cuidado com a arrecadação do Município,
posto que vem empreendendo esforços desmedidos ao
combate da pandemia. Sopesando-se os interesses, o
público sobrepuja o particular. Dessarte, em que pese a
dificuldade econômica que já assola diversos setores e
empreendimentos, inexiste no caso concreto dados que
justifiquem a suspensão da cobrança do ISS guerreado,
tampouco das consequências que advêm da sua não quitação
no prazo, motivo pelo qual o pedido subsidiário também
não pode ser acolhido. Assim, a tutela de urgência
pretendida”.
Inconformada, agrava a COLOPROCTOCLÍNICA
SOCIEDADE SIMPLES, requerendo a suspensão por 90 dias
dos pagamentos das competências 05/2020, 06/2020 e
07/2020 referente a ISS.
Pela
decisão
de
fls.
108/111,
foi
determinado o processamento do presente recurso de
Agravo de Instrumento, com a antecipação da tutela
recursal, bem como o efeito suspensivo, estando em
termos para julgamento.
Devidamente
intimado,
o
agravado
apresentou contraminuta (fls. 118/124).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
decisão agravada foi proferida em 2020, motivo pelo qual
o presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087517-14.2020.8.26.0000 ...
4
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, nos autos de Ação
Ordinária
com
Pedido
de
Liminar
n.
1012301-
98.2020.8.26.0506, houve por bem o Douto Magistrado “a
quo”, em indeferir a tutela de urgência pleiteada na
inicial, com vistas à suspensão do recolhimento do
tributo municipal ISSQN, a ser apurado com base que as
guias de ISS das competências 01 a 03/2020 (fls. 39/41),
cujo imposto devido nos meses foi de R$ 9.259,44,
8.896,54 e 16.211,78, respectivamente, sendo possível
depreender daí e considerando a alíquota de ISS que a
autora tem um faturamento alto. Não demonstrou a queda
do faturamento, tampouco as despesas extraordinárias e
com a folha de pagamento.
Ao contrário, na situação atual, exige-se
cuidado com a arrecadação do Município, posto que vem
empreendendo esforços desmedidos ao combate da pandemia.
Sopesando-se os interesses, o público sobrepuja o
particular
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade do D.
Procurador da agravante, o recurso não reúne condições
de ser provido.
Senão, vejamos.
Não havendo previsão legal expressa para
deferimento da tutela de urgência do imposto fundada em
força maior, dificuldades econômicas, mostra-se inviável
vislumbrar-se
qualquer
ilegalidade
praticada
pela
autoridade pública na cobrança do imposto.
Ora, os agentes da Fazenda Municipal
atuam no estreito linde da legalidade. A exigibilidade
do tributo, por outro lado, é situação jurídica que
estes agentes não podem simplesmente ignorar, sob pena,
inclusive, de responsabilização funcional.
Note-se, a propósito, que a pandemia, por
si só, não pode servir de cláusula geral a autorizar a
suspensão da atividade arrecadatória do Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087517-14.2020.8.26.0000 ...
5
Ademais, havendo dificuldade no exercício
da empresa, tal como sustenta a agravada, seria o caso
de utilizar instrumentos jurídicos mais adequados ao
socorro financeiro empresarial, mais especificamente as
modalidades de recuperação previstas na Lei 11.101/05.
Aliás, corroborando com as conclusões
acima, o próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos da
EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.374, ajuizada pelo
Município de São Paulo cuja decisão liminar proferida
pelo Min. DIAS TOFFOLI, assim restou consignada:
“não cabe ao Poder Judiciário
decidir quem deve ou não pagar impostos, ou
mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas,
substituindo-se
aos
gestores
responsáveis pela condução dos destinos do
Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades
ou violações à ordem constitucional vigente
devem
merecer
sanção
judicial,
para
a
necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se promover-se a mudança das políticas
adotadas, por ordem de quem não foi eleito
para tanto e não integra o Poder Executivo,
responsável
pelo
planejamento
e
execução
dessas medidas.
Não se mostra admissível que
uma decisão judicial, por melhor que seja a
intenção de seu prolator ao editá-la, venha a
substituir
o
critério
de
conveniência
e
oportunidade que rege a edição dos atos da
Administração Pública, notadamente em tempos
de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário
não
é
dado
dispor
sobre
os
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma
decisão administrativa.
Ademais, a subversão, como
aqui se deu, da ordem administrativa vigente
no
município
de
São
Paulo,
em
matéria
tributária, não pode ser feita de forma
isolada, sem análise de suas consequências
para o orçamento estatal, que está sendo
chamado a fazer frente a despesas imprevistas
e
que
certamente
têm
demandado
esforço
criativo, para a manutenção das despesas
correntes básicas do município.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087517-14.2020.8.26.0000 ...
6
Em outros termos, no caso dos autos,
diante da própria dinâmica retratada na inicial, o
conhecimento
da
matéria
diretamente
pelo
Poder
Judiciário, com o deferimento da tutela de urgência que
se confunde totalmente com o mérito, significa a
substituição pura e simples da Administração pelo juízo.
Sem maiores delongas, uma vez restou
entendido que a referida decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, indiretamente abarca as questões
trazidas a esse agravo, nada mais resta fazer a não ser
cumpri-la, de sorte que a r. decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator